Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-70.2018.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001957-70.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.358.321/0001-86 (APELADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA - CPF: 696.175.971-87 (APELADO), LUCIANO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 465.230.901-59 (APELADO), VINICIUS VASCONCELOS BRAGA - CPF: 880.640.001-06 (APELADO), ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 549.337.496-04 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR AS REGRAS DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, a qual regula o PJE, em seu artigo 13 dispõe que “
no Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data
.”.

2. O §2o, do artigo 13 da supracitada Resolução indica que “
o magistrado
PODERÁ
determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física
”, o que se mostra como opção ao magistrado e não uma obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos da “Ação Declaratória de Arrematação c/c Indenização” no 1001957-70.2018.811.0013

movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e outros,
que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ter o recorrente distribuído incorretamente a ação
.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que, embora concorde com a inadequação da forma de distribuição, a sentença de extinção do processo inobservou o que expressamente dispõe o §2o, do aludido dispositivo, o qual recomenda o arquivamento do processo e a intimação do autor para promover a distribuição de forma adequada.

Afirma que o juízo de origem se equivocou ao decidir de forma diversa à recomendada, uma vez que ao invés de determinar o arquivamento do feito, prolatou sentença extintiva do processo natimorto.

Indica que o juiz não poderá indeferir a inicial antes de oportunizar o autor à emenda-la ou complementá-la, no prazo de 15 dias.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicado o §2, do artigo 13 da Resolução no 03/2018-TP, determinando-se o simples arquivamento do feito.

Casa do Adubo S.A apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 7019858]

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação interposta e a manutenção da sentença proferida. [id. 7019873]

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve de se manifestar. [id. 53518959]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelada CASA DO ADUBO S.A impugnou o benefício de justiça gratuita, uma vez que a apelante não comprovou situação econômica que não possa demandar sem prejuízo de seu próprio sustento.

Inicialmente cabe destacar que o art. 99 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso.

Em que pese a insurgência da apelada, no caso, a apelante comprovou que teve uma redução em sua condição financeira, pois investiu todas as suas economias na arrematação do imóvel leiloado pelo Poder Judiciário e discutido nos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso Apelação Cível interposto por
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Arrematação c/c Indenização” no 1001957-70.2018.811.0013
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e outros
,
que indeferiu a inicial, conforme disposto no art. 330, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA

ajuizou a presente
“
Ação Declaratória de Arrematação c/c Indenização”
em desfavor do Estado de Mato Grosso e outros, visando declarar a nulidade da arrematação em razão da não localização do bem arrematado, bem como a condenação dos requeridos em danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Em sentença prolatada ao id. 7019836, o juízo de origem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito nos seguintes termos:

“Analisando-se o feito, o autor informa que o processo principal tramita neste juízo sob o registro no 200-78.2006.811.0013, código 32.726, e, em consulta ao sistema Apolo, verifico que os autos principais são físicos.

Neste sentido, com o advento do novo sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o Processo Judicial Eletrônico (PJe), ficou consignado que os processos que estão em andamento e que receberão incidentes processuais ou tiverem ações conexas, deverão continuar tramitando na forma física, mesmo que distribuídos após a data da implantação do referido sistema.

Vejamos, então, o art. 13, da Resolução no 03/2018-TP:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça.

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação.

§ 2o Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física.

§ 3o Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da ação em meio eletrônico.

§ 4o Os recursos e seus incidentes ou petições, interpostos nos autos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, deverão ser protocolados observando a forma do processo de origem.

Portanto, nos termos do art. 13, da Resolução acima citado, DETERMINO a intimação da parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que providencie a correta distribuição dos presentes autos no sistema PEA, visto que o procedimento principal tramita na forma física.

Por fim, considerando que esta era a única providência a ser tomada por este Juízo, INDEFIRO a inicial, conforme disposto no art. 330, I, do Novo Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação do réu.

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade as verbas sucumbenciais.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Isso porque, a Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, a qual regula o PJE, em seu artigo 13 dispõe que “
no Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data
.”

Logo, se a ação incidental foi protocolada pela via inadequada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Por outro, em que pese a parte Apelante aduzir que o §2o, do artigo 13 da supracitada Resolução estabeleça o arquivamento do processo em vez de a sua extinção, em verdade referido parágrafo indica que “
o magistrado
PODERÁ
determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física
.”

Nota-se que não há uma determinação expressa para que o juízo determine o arquivamento do feito, mas sim uma recomendação.

Acerca da temática já decidiu este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - MANIFESTAÇÃO PROTOCOLIZADA POR MEIO DO PEA - PETIÇÃO NÃO ADMITIDA - PROCESSO ELETRÔNICO – NECESSIDADE DE OBSERVAR AS REGRAS DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018 - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Como é cediço, os processos eletrônicos devem seguir as normas da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018. De acordo com o artigo 37 da citada Resolução, o peticionamento fora do sistema PJe, só será admitido em algumas situações e desde que o peticionante comprove a impossibilidade de protocolizar em meio eletrônico.

2- No caso, observa-se que o Recorrente ao peticionar nos autos não observou as regras previstas na Resolução, de modo que sua manifestação por meio do PEA não poderá ser admitida, uma vez que não comprovou a impossibilidade de protocolizar seu pedido pelo sistema PJe.

(N.U 0001833-06.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020